Tribunal: TCU
Processo: 015.472/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2. do Acórdão 535/2023-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e em determinar o apensamento dos autos ao processo originador (TC Processo 034.218/2018-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.472/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.